Tribunal: STF
Processo: HC 271370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE ESTELIONATO, POR CINCO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA, DE 1/2 PARA 1/3, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE EXAMINE A EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Os pacientes foram condenados à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela tentativa de estelionato (art. 171, caput, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

    2. Busca-se a redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, de 1/2 para 1/3, com o recálculo da pena final, mantidas as penas restritivas de direitos substitutivas; e, caso reconhecida a redução, a determinação ao juízo de origem para que analise a eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

    3. Subsidiariamente, postula-se a concessão da ordem com base em fundamento autônomo, consistente na nulidade da dosimetria, diante da confissão do Juízo de que a pena foi mantida artificialmente elevada com o propósito de evitar a prescrição.

    II. Questão em discussão

    4. Saber se é possível ao Supremo Tribunal Federal — STF examinar as teses defensivas veiculada neste habeas corpus, diante da ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça — STJ sobre as matérias.

    III. Razões de decidir

    5. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    6. Consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 7/4/2026. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.